Tribunal: STF
Processo: HC 114197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (705g DE COCAÍNA). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise desfavorável das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal impossibilita, no caso, a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (interpretação dos arts. 33 e 44 do Código Penal). Precedente: RHC 120.025, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Ademais, as instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda não se mostra recomendável diante da natureza e da quantidade da droga objeto do tráfico. Precedentes: HC 118.405, Rel. Min. Teori Zavascki; e o RHC 119.208, Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual.